Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MORAL. REDUÇÃO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Insurge-se o réu, ora recorrente, contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: determinar ao réu que abstenha de cobrar da autora, no que se refere à fatura do mês de agosto de 2021, o valor de R$ 1.059,28 (hum mil e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), que contempla juros, IOF e multa; Condeno o réu a pagar à autora R$ 9.229,85 (nove mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e Condeno ainda o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos, a ser corrigido da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.”.

3. Preliminarmente requer a suspensão do feito em face do Incidente de Uniformização – IRDR 0701855-69.2020.8.07.90000. No mérito, afirma que a culpa foi exclusiva da recorrida, pois, ela entregou o cartão e a senha para acesso a sua conta bancária. Afirma que a recorrida não agiu com deve de cuidado. Aduz que presta todas as informações claras e objetivas, para que não forneçam seus dados bancários a terceiros. Ultrapassada a questão dos danos materiais, não há de falar em danos morais, pois, não foram apresentados os requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano moral e nexo de causalidade. Estando ausente quaisquer dos requisitos não se pode acolher o pleito indenizatório. Requer a reforma da sentença.

6. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o recorrente não comprovou que o serviço prestado não foi defeituoso. A recorrida telefonou para o número constante no verso do cartão bancário, do recorrente, e recebeu as orientações de como agir. Afirma que é cliente do banco há mais de 02 décadas, e, não entregou senha a terceiros, o que ocorreu é que ela foi orientada a entregar o cartão quebrado. Portanto, há falhas no sistema do Banco do Brasil, ora recorrente. O Incidente de Uniformização já foi julgado resultando na Súmula 28. Requer a manutenção da sentença.

7. Foram juntados boletim de ocorrência policial (ID 29262035); extratos bancários comprovando as transações bancárias, ID 29262037; e inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, ID 29262179;

8. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.

9. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”. Preliminar rejeitada.

10. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.

11. Ressalte-se, no caso o banco réu, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo.

12. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).

13. De igual modo, tendo havido inscrição indevida da recorrido em cadastros restritivos de crédito, conforme comprovado pelo documento de ID 29262179, é mister a indenização por dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito. Considerando a situação da ofendida, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se reduzir o valor arbitrado para R$ 3.000,00, consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.

14. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.

15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.